Tribunal: TJMT
Processo: 1021280-86.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021280-86.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), SILVIO DE SOUZA NETO - CPF: 029.222.781-74 (EMBARGADO), WAGNER SANTOS ALMEIDA - CPF: 483.758.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR NEVES GONCALVES - CPF: 667.775.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. Contradição e omissão. Ausência de vícios no julgado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão no qual foi provida, por unanimidade, a Apelação Criminal nº 1021280-86.2021.8.11.0003, para absolver o embargado da poluição sonora, visando ao saneamento de contradição ou omissão no julgamento.

II. Questão em discussão

1) contradição ao afastar a prova técnica de medição de ruído; 2) omissão quanto à análise dos depoimentos dos policiais militares.

III. Razões de decidir

1.
Esta e. Câmara reconheceu a existência da medição constante do Relatório Técnico nº 079/2ª Cia PMPA/BPMPA/2021, mas concluiu que o procedimento não foi suficiente para comprovar o tipo penal do art. 54 da Lei nº 9.605/1998, por não atender às exigências técnicas e normativas da NBR 10151/2000, tampouco se comprovou dano ou risco concreto à saúde humana.

2.
A simples medição do volume sonoro, desacompanhada de relatos sobre prejuízo à saúde, não autoriza a condenação pelo delito previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/1998.

3.
Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria decidida.

4. A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Se não há omissão ou contradição, mas apenas rediscussão da matéria, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 9.605/1998, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 18.3.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 18.3.2022; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012; TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 1.4.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1021280-86.2021.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMBARGADO: SILVIO DE SOUZA NETO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão no qual fora provida, por unanimidade, a Apelação criminal nº 1021280-86.2021.8.11.0003, para absolver SILVIO DE SOUZA NETO da poluição sonora - art. 54 da Lei 9.605/1998 - (ID 316350398).

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística sustenta existir: 1) contradição no v. acordão por
“admitir a prova como idônea à demonstração da materialidade delitiva e, de outro, afastá-la sob alegação de vício técnico, sem declaração expressa de nulidade ou invalidade formal”
; 2) omissão
“porque não enfrenta de forma clara os depoimentos dos policiais militares, que corroboraram para a ocorrência dos fatos e a utilização da aparelhagem sonora em nível superior ao permitido legalmente”.

Pede o provimento para que sejam sanados os vícios apontados, a fim de
“suprir a omissão e contradição reportadas no v. acórdão”
(ID 320114358).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal nº 1021280-86.2021.8.11.0003, o apelante foi absolvido por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII), nos termos da seguinte ementa:

“[...]
Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Poluição sonora. Medição de ruído. Inobservância das normas técnicas. Danos à saúde humana. Provas insuficientes. Ausência de elementos para a caracterização do crime ambiental. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por poluição sonora a 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos [prestação de serviços à comunidade], visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Provas insuficientes para condenação.

III. Razões de decidir

1. A configuração do crime de poluição sonora (Lei nº 9.605/1998, art. 54) exige a demonstração de ruído em nível tal que cause, ou possa causar, efetivamente, dano à saúde humana, sendo indispensável a demonstração da magnitude da poluição e de sua potencialidade lesiva.

2. A medição do ruído em 83,4 decibéis não observou os requisitos técnicos estabelecidos pela NBR 10151/2000, pois não indicou a distância do decibelímetro em relação à fonte sonora, tampouco sua altura em relação ao solo ou a existência de calibração pelo INMETRO.

3. Não foram produzidas provas testemunhais que demonstrassem desconforto, perturbação do sossego, ou qualquer indício de que o ruído tenha causado, ou pudesse causar, dano à saúde humana, inviabilizando o reconhecimento do crime ambiental.

4. A simples aferição de ruído acima dos limites legais, desacompanhada de prova da exposição ao risco ou efetivo dano à saúde, não configura o delito previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/1998.

5. Como efeito da absolvição da poluição sonora, mostra-se pertinente a restituição dos bens apreendidos e o valor da fiança ao apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante da poluição sonora, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com restituição do aparelho apreendido e da fiança recolhida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Tese de julgamento:

Se inexistem provas de que a poluição resultou ou poderia resultar em dano à saúde humana, não há como reconhecer a ocorrência do crime previsto no art. 54, caput, da Lei 9.605/1998, razão pela qual impõe-se absolver o apelante por insuficiência de provas para a condenação [CPP, art. 386, VII]. [...]”
(ID 311208394)

Esta e. Câmara reconheceu a existência da medição constante do Relatório Técnico nº 079/2ª Cia PMPA/BPMPA/2021, mas concluiu que o procedimento não foi suficiente para comprovar o tipo penal do art. 54 da Lei nº 9.605/1998, por não atender às exigências técnicas e normativas da NBR 10151/2000, tampouco se comprovou dano ou risco concreto à saúde humana (ID 311208394).

De mais a mais, os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria decidida (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 18.3.2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 18.3.2022).

A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012).

Quanto à omissão, esta e. Câmara considerou que não há indícios de incômodo, desconforto ou dano à coletividade, razão pela qual a simples medição do volume sonoro, desacompanhada de relatos sobre prejuízo à saúde, não autoriza a condenação pelo delito previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/1998.

Frise-se, ainda, que os agentes públicos ouvidos em Juízo afirmaram não se recordar dos fatos (ID 297885863/ ID 297885864).

A omissão sanável, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Logo, não se identificam omissão ou contradição, mas rediscussão da matéria.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025